Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Ação rescisória não conhecida. Tema no 864, do STF. Questão expressamente enfrentada na fase de conhecimento. Selic. EC no 113/21. Ausência de anatocismo. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva apresentada pelo Distrito Federal.
II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a aplicação do Tema no 864, do STF, ante a coisa julgada; e (ii) analisar a ocorrência do alegado anatocismo.
III – Razões de decidir
3. Não conhecida a ação rescisória, inexiste fundamento jurídico para afastar o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Na fase de cumprimento da sentença, não cabe rediscussão das questões expressamente enfrentadas na fase de conhecimento no recurso extraordinário, como a aplicação do Tema 864.
5. A aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, a partir da vigência da EC no 113/2021, está em conformidade com a legislação vigente e com os atos normativos do CNJ e não configura anatocismo.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/21, art. 3o; Resolução no 303/19, do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723021-21.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/9/25; e TJDFT, AGI 0702723-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 22/5/25.